Tribunal: TCU
Processo: 042.889/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9593/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (peça 80) contra os itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 3485/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal considerou revel o recorrente e julgou irregulares suas contas, com débito e multa; Considerando que o termo final para a interposição do recurso recaiu em 24/7/2023, ao passo em que a peça recursal fora apresentada, intempestivamente, em 9/8/2023; Considerando que o apelo não se faz acompanhado de fatos/documentos novos; Considerando que a análise da possível ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal já fora devidamente empreendida à luz da Resolução TCU 344/2022 no voto condutor do Acórdão recorrido, tendo o Colegiado concluído pela sua não ocorrência; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 82-84) e pelo Ministério Público (peça 87), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos dos arts. 33 da Lei 8.443/92 e 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 042.889/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Neucinei de Souza Fernandes (XXX.544.022-XX); Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (XXX.399.342-XX). 1.2. Recorrente: Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (XXX.399.342-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Wyller Hudson Pereira Melo (20387/OAB-PA), representando Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.